Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741019-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LOCTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cláusula de eleição de foro: é válida quando observa, como no caso, os requisitos do CPC 63 e não prejudica o direito de defesa das partes. A recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, 63, §1o e 64, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de cláusula de eleição de foro pelas partes, devendo prevalecer a regra legal que fixa a competência no domicílio do réu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, 63, §1o e 64, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “A cláusula prevista no item 9.1 da "Proposta Comercial, DF/Forma - Proposta 120.415-2" estabeleceu expressamente a cláusula de eleição de foro: “(...) Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa ser, para dirimir qualquer controvérsia entre as partes, proveniente do presente contrato. (...).” Acrescento que a implementação do PJe subtrai força à alegação de obstáculos de acesso ao Judiciário, além da possibilidade de audiência telepresencial, se necessária” (ID 58933685 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao recurso de ID no 65275884, porquanto se trata de cópia idêntica ao recurso ora analisado e interposto no ID no 65274845. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002